Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FISCALIZAÇÃO POSTO DE GASOLINA. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA FISCALIZAÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVA MANTIDA.
1. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência.
2. A abalizada doutrina preconiza que o Poder de Polícia é a faculdade que tem o Estado de limitar, condicionar o exercício dos direitos individuais, a liberdade, a propriedade, por exemplo, tendo como objetivo a instauração do bem-estar coletivo, do interesse público (Maria Sylvia Di Pietro, 2017,158).
3. Em sede de cognição sumária, não se denota que o Distrito Federal está ultrapassando a sua competência para fiscalizar eventual conduta abusiva dos sindicalizados do agravante, ao solicitar informações dos administrados acerca dos preços de combustíveis praticados pelos postos de combustível do Distrito Federal.
4. Negou-se provimento ao recurso.